Tribunal: TJDFT
Processo: 0723102-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. TEMA 887 DO STJ. CORREÇÃO PLENA. DISTINGUISHING.
1. O Tema 887 do STJ, ao reconhecer a incidência de “expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial”, refere-se a direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989), o que é distinto do presente caso, que diz respeito a cédula de crédito rural.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.